Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID – 31529518. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34217182. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 16:09:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador